Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-50.2024.8.11.0094
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000868-50.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ANDREIA COSTA FRANCO - CPF: 042.611.801-46 (APELADO), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), EDMILSON GOMES PAGUNG - CPF: 052.166.206-05 (ADVOGADO), ADAO MOLINA FLOR JUNIOR - CPF: 057.664.611-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO E COMPROVANTES DE LIBERAÇÃO DE VALORES. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 247/STJ. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação monitória, acolheu prejudicial de ausência de interesse processual arguida em embargos monitórios e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de insuficiência da prova escrita apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção do feito configurou cerceamento de defesa ou decisão surpresa, por ausência de despacho saneador; e (ii) os documentos apresentados são suficientes para instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula nº 247 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria relativa à suficiência da prova escrita foi expressamente suscitada nos embargos monitórios e devidamente enfrentada pela parte autora em impugnação, inexistindo decisão surpresa.

4. O julgamento antecipado é admissível quando a controvérsia é de direito ou quando prescindível a produção de outras provas, conforme o art. 355, I, do CPC.

5. A ação monitória exige prova escrita apta a demonstrar a probabilidade da existência da obrigação, não sendo necessária prova robusta ou dotada de certeza e liquidez próprias da execução.

6. Comprovantes de contratação eletrônica de crédito, demonstrativos de débito e extratos bancários que evidenciam a liberação dos valores em conta de titularidade da devedora constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

7. A ausência de impugnação específica quanto à contratação e à efetiva liberação dos valores, com mera alegação genérica de excesso de cobrança e insuficiência documental, não afasta a exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação monitória, constituindo-se o título executivo judicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa a extinção da ação monitória fundada em alegada insuficiência documental quando a matéria foi previamente suscitada nos embargos e objeto de contraditório.

2. Comprovantes de contratação eletrônica de crédito, acompanhados de demonstrativos de débito e prova de liberação dos valores, constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula nº 247 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT aos autos da
Ação Monitória n. 1000868-50.2024.8.11.0094
, ajuizada em face de
ANDREIA COSTA FRANCO.

A sentença (ID. 328071852) acolheu a prejudicial de mérito de ausência de interesse processual, aventada em sede de embargos monitórios, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a instituição bancária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em razões recursais (ID. 328071863), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem proferiu decisão extintiva sem prévio despacho saneador e sem oportunizar a manifestação da parte autora acerca do suposto vício documental, configurando decisão surpresa.

No mérito, defende que os documentos juntados (tais como contratos de abertura de crédito, demonstrativos de débito e comprovantes de liberação dos valores) são suficientes para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

Ressalta, ainda, que houve comportamento contraditório do magistrado, pois a inicial foi regularmente recebida com reconhecimento da suficiência da prova escrita, mas posteriormente a ação foi extinta sem saneamento do feito, bem como que o inadimplemento não foi negado pela parte ré, que se limitou a questionar encargos, o que reforça a exigibilidade do crédito.

Por isso, requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença por vício processual ou, alternativamente, sua reforma, a fim de que seja reconhecida a validade da prova escrita apresentada e julgada procedente a ação monitória, com a constituição do título executivo judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 328071869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a parte requerida realizou, por via eletrônica, a contratação de crédito junto à instituição financeira requerente, por meio dos contratos

n. C312213650, no valor de R$ 15.412,89 (quinze mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e nove centavos), e n. C412200135, no valor de R$ 13.239,45 (treze mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Entretanto, após algum tempo, a requerida parou de adimplir as parcelas dos contratos (contrato C312213650, a partir da 6ª parcela, vencida em 30/04/2024, e o contrato C412200135, a partir da 3ª parcela, vencida em 05/05/2024).

Alega que o débito total é de R$ 28.652,34 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Por isso, a instituição requerente ajuizou ação monitória, buscando a tutela jurisdicional para converter o mandado inicial em título executivo judicial, bem como a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O feito teve regular processamento.

A requerida, em sede de embargos monitórios (ID. 328071394), suscitou, preliminarmente, a carência da ação e a ausência de interesse processual, sob argumento de que a inicial não foi instruída com documentos que demonstrassem a exigibilidade do débito, tais como os contratos de adesão, requerendo a extinção do feito.

A instituição requerente impugnou a prejudicial de mérito, afirmando que a ação foi baseada em crédito concedido por meio de canais de autoatendimento, sendo instruída com demonstrativos de débito e comprovantes de liberação dos valores que comprovam a exigibilidade do débito (ID. 328071850).

Em 11/07/2025, sobreveio sentença que acolheu a prejudicial de mérito relativa à ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015 e condenando a requerente nos ônus de sucumbência.

Inconformada, recorre a instituição requerente.

Presentes os pressuspostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, a apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença extintiva não foi precedida de despacho saneador que apresentasse a controvérsia dos autos e oportunizasse a manifestação da parte autora acerca do suposto vício documental, violando o princípio da vedação à decisão surpresa.

Entretanto, não prospera a tese recursal.

Isto porque, na hipótese, a insuficiência da prova escrita para demonstrar a exigibilidade do crédito foi expressamente arguida pela apelada em seus embargos à monitória, tendo a apelante oportunidade de se manifestar sobre essa questão em sua impugnação.

Portanto, não se trata de fundamento novo ou surpresa, mas de matéria que foi objeto de debate entre as partes.

Ademais, destaca-se que a análise da necessidade de despacho saneador é prerrogativa do magistrado, que pode julgar antecipadamente a lide quando verificar que a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Deste modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito recursal, é cediço que a ação monitória é o meio processual pelo qual o credor, munido de prova escrita sem eficácia executiva, pode exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bens móveis e imóveis e o cumprimento de obrigação de fazer, conforme estabele o art. 700 do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro;

II -
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III -
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

É cediço, também, que o ajuizamento da ação monitória prescinde de prova robusta e incontestável, bastando que seja suficiente a gerar juízo de probabilidade sobre a obrigação, conforme entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART . 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS.
PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

No caso em comento, verifica-se que a contratação do crédito objeto da lide é comprovada pelos comprovantes de contratação de empréstimo (IDs. 328071373 e 328071373), que evidenciam a contratação do crédito, a quantidade de parcelas e seus valores e a discriminação dos encargos aplicados à transação:

Ressalta-se que ambos os contratos referem-se a crédito depositado na Conta Corrente n. 57439-4, de titularidade da ora apelada (ID. 328071372):

Com efeito, o referido extrato comprova a efetiva liberação dos valores contratados na conta da devedora, o que é suficiente para demonstrar a existência do crédito. (ID. 328071372):

Nesse sentido, a Súmula n. 247 do STJ estabelece que
"o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória"
.

No caso em análise, os comprovantes de contratação dos empréstimos, acompanhados das planilhas de cálculo do débito, equivalem ao contrato de abertura de crédito e ao demonstrativo de débito mencionados na súmula, sendo, portanto, documentação hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Ressalta-se, ainda, que a apelada, em sede de embargos monitórios (ID. 328071394), não negou a contratação e nem comprovou o pagamento integral da dívida, limitando-se a questionar a suficiência da documentação apresentada e a alegar excesso de cobrança, o que não é suficiente para afastar a exigibilidade do crédito.

Assim, verifica-se que a autora/apelante ofereceu elementos suficientes para que a ora apelada compreendesse a origem do débito e o cálculo da cobrança, conforme dispõe o art. 700, §2º, do CPC/2015:

“§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o valor atual da coisa reclamada;

III -
o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

A propósito, decidiu recentemente esta C. Câmara a casos análogos, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS DOS CONTRATOS PRIMITIVOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL.
EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de ação monitória exige apenas prova escrita que indique a existência da obrigação, sem necessidade de liquidez, certeza e exigibilidade próprias de uma ação de execução, conforme o art. 700 do Código de Processo Civil
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ação monitória exige apenas prova escrita da obrigação, sem a liquidez e certeza próprias de uma execução.

A ausência dos contratos primitivos que originaram a renegociação não configura cerceamento de defesa quando outros documentos comprovam suficientemente a existência e evolução da dívida.
Nos embargos monitórios, cabe ao devedor indicar o valor correto do débito e apresentar cálculo atualizado, sob pena de rejeição da alegação de excesso de execução.”
(N.U 0002848-22.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024) – destaquei.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE E EXTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA APRESENTADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A citação realizada no endereço da empresa, ainda que recebida por terceiro ligado à antiga administração, é considerada válida quando não demonstrado prejuízo ao direito de defesa, conforme consolidada jurisprudência do STJ. 4. A ilegitimidade passiva do sócio não prospera, uma vez que a demanda foi dirigida à pessoa jurídica, sendo a sua responsabilização pessoal condicionada à eventual desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi requerido nos autos.
5. Os documentos anexados à inicial – contrato de abertura de conta corrente e extratos bancários – preenchem os requisitos legais exigidos pela Súmula nº 247 do STJ, sendo aptos a instruir a ação monitória. 6. As alegações genéricas de ausência de liquidez e certeza não foram acompanhadas de provas aptas a infirmar a documentação apresentada, restando caracterizada a dívida líquida, certa e exigível.
7. A ausência de interposição de embargos monitórios e a falta de impugnação à sentença implicam a preclusão das matérias deduzidas tardiamente em sede recursal. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
3. O contrato de conta corrente acompanhado de extratos bancários é documento hábil ao ajuizamento de ação monitória”.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012640720188110007, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025) – destaquei.

Portanto, os documentos apresentados pela apelante são suficientes para comprovar a existência do crédito e sua exigibilidade, preenchendo os requisitos necessários para o processamento da ação monitória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, no valor de R$ 28.652,34 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026